Tribunal: CARF
Processo: 19515.722143/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722143/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE DE OBJETO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
Somente importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta para suprir deficiência probatória cujo ônus era do
contribuinte de carrear aos autos todos os elementos necessários para
comprovar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 405/411) interposto contra o acórdão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belém (PA) de fls. 392/396,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722143/2013-27
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722143/2013-27

infração – DEBCAD no 51.013.040-2, lavrado em 8/10/2013, no montante de R$ 2.509.742,82,
já incluídos juros e multa de ofício (fls. 12/27), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 28/39),
referente às contribuições descontadas dos segurados empregados e não recolhidas em relação às
competências de 1/2010 a 12/2010 e 13/2010.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão (fl. 393):
(...)
O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, de fls. 28 a 39, em suma, traz as seguintes
informações:
Apurou-se o crédito sobre a contribuição previdenciária retida e não recolhida, tomou-se
como base os dados contidos nas Folhas de Pagamento fornecidas pelo contribuinte em
arquivo digital em confronto com as GFIP entregues anteriormente a data de início da
ação fiscal e constantes das Planilhas Analítica e Resumo. Os valores declarados em
GFIP e que já foram objeto de levantamento de débitos constituídos e os segurados com
múltiplos vínculos foram excluídos; as diferenças foram lançadas no processo.
Os documentos examinados foram os seguintes : Folhas de Pagamento e Contabilidade
em arquivo digital, estatuto social e atas de assembléia geral, balancetes, outras
informações obtidas dos sistemas corporativos da Previdência Social.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 11/10/2013 (AR de fl. 308) e
apresentou sua impugnação em 12/11/2013 (fls. 313/317), acompanhada de documentos (fls.
318/387), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fl. 394):
(...)
Alega o contribuinte que o lançamento é nulo de pleno direito pois o período objeto do
lançamento, janeiro a dezembro 2010, inclusive 13° (décimo terceiro salário), é
igualmente objeto de inscrição em dívida ativa. Afirma ainda que as inscrições são
objeto da execução fiscal n° 0067213-96.2011.403.6182, em tramite perante a 8a Vara
das Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo, a qual, inclusive encontra-se
em seu regular trâmite, pendente de julgamento da exceção de pré-executividade.
Requer a nulidade do lançamento e a imediata solução do mesmo tendo em vista a
superposição da jurisdição judicial.
Requer também que todas as futuras intimações pela imprensa oficial que lhe forem
destinadas, sejam feitas em nome de Adelmo da Silva Emerenciano, inscrito na
OAB/SP sob n° 91.916, com escritório na Avenida Paulista, n° 1.842, Edifício Cetenco
Plaza-Torre Norte, 17° andar, CEP: 01310-2000 - São Paulo.
Da Decisão de Primeira Instância

A 5a Turma da DRJ em Belém (PA), no acórdão no 01-29.593, de 9 de julho de
2014 (fls. 392/396), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do julgado abaixo
reproduzida (fl. 392):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Ementa:
INFORMAÇÃO PRESTADA EM GFIP SEM RECOLHIMENTO. Os valores
declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social -
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722143/2013-27

GFIP constituem termo de confissão de dívida nos casos de inadimplemento, razão pela
qual o lançamento constitui-se em mera formalização da obrigação não cumprida.
DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DAU). IMPOSSIBILIDADE DE
INSCRIÇÃO SEM A DECLARAÇÃO DO DÉBITO EM GFIP. Somente os débitos
lançados de ofício ou declarados pelo contribuinte, que constituem confissão de dívida,
podem ser objeto de cobrança administrativa e, caso não liquidados, serão enviados para
inscrição em Dívida ativa da União (DAU). Contribuições Previdenciárias lançadas e
retidas em folha de pagamento mas não declaradas em GFIP, não poderiam ser objetos
de cobrança administrativa antes do lançamento de ofício pela autoridade fiscalizadora.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. Por expressa determinação legal, as intimações
devem ser endereçadas ao domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 22/12/2014 (AR de fl.
403) e interpôs recurso voluntário em 21/1/2015 (fls. 405/411), alegando em síntese, a
necessidade de reforma da decisão recorrida, tendo em vista que os débitos apurados pela
fiscalização e objeto dos presentes autos possuem conexão com o processo de execução fiscal n°
0067213-96.2011.403.6182, em trâmite perante a 8a Vara das Execuções Fiscais da Seção
Judiciária de São Paulo, pendente de julgamento da Exceção de Pré-Executividade. Ao final
requereu o integral provimento do recurso voluntário para:
(i) nos termos do art. 59, § 2° do Decreto n° 70.235/72, seja reformada a r. decisão
recorrida para cancelar o lançamento para todos os fins de direito, ou,
(ii) alternativamente, seja o julgamento deste convertido em diligência para determinar
que a Procuradoria da Fazenda Nacional, bem como a própria Receita Federal do Brasil,
manifestem-se conclusivamente acerca da correlação entre os débitos objeto da presente
feito administrativos e dos débitos já inscritos em DAU objeto dos títulos que instruem
os autos da execução fiscal n° 0067213-96.2011.4.03.6182, em trâmite perante a Oitava
Vara das Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em apreço, segundo relatado pela fiscalização, a apuração do crédito
tributário decorreu da constatação da existência de contribuição descontada do segurado
empregado e não recolhida, a partir do confronto das informações constantes nas folhas de
pagamento com os valores declarados em GFIP, conforme excerto extraído do Relatório Fiscal e
abaixo reproduzido (fl. 35):
(...)
6.2 Apura-se o crédito sobre a contribuição previdenciária retida e não recolhida, sendo
o lançamento feito no SAFIS (Sistema de Auditoria Fiscal) sob o código FP —
Contribuição Segurado; tomou-se como base os dados contidos nas Folhas de
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722143/2013-27

Pagamento fornecidas pelo contribuinte em arquivo digital em confronto com as GFIP
entregues anteriormente a data de início da ação fiscal e constantes das Planilhas
Analítica e Resumo anexos 2 e 3. Os valores declarados em GFIP e que já foram objeto
de levantamento de débitos constituídos e os segurados com múltiplos vínculos foram
excluídos; as diferenças encontram-se lançadas neste processo.
O sistema comparou as bases constantes da Folha de Pagamento com as informadas em
GFIP quando houve declaração e adotou a maior base para efeito de cálculo da
contribuição previdenciária do segurado.
O crédito foi lançado para os seguintes estabelecimentos:
CNPJ
62.881.099/0001-35,
62.881.099/0004-88
e
62.881.099/0005-69
nas
competências de Janeiro a Dezembro e Décimo Terceiro de 2010.
O lançamento contábil da contribuição previdenciária foi feito na conta INSS a
Recolher 2.1.5.01.01.01.001 e a conta de despesa 3.1.1.02.01.00.000 INSS encontra-se
sem lançamentos.
(...)
A questão essencial suscitada pelo Recorrente versa sobre a alegada conexão dos
presentes autos com o processo de execução fiscal n° 0067213-96.2011.403.6182.
De acordo com os documentos acostados aos presentes autos em relação ao referido
processo de execução fiscal (fls. 336/346), especialmente na peça denominada “exceção de pré-
executividade” (fls. 337/346), observa-se tratar-se de lançamentos referentes a DEBCAD’s diversos,
além das contribuições de segurados, terceiros e patronal, conforme transcrição dos seguintes
excertos (fls. 338/344):
(...)
I — Dos Fatos
Trata-se de execução fiscal que visa a cobrança do valor histórico de R$ 1.075.134,50
(um milhão, setenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos),
concernente a supostos débitos de contribuições previdenciárias, inscritos em dívida
ativa sob os nos 36.912.503-7, 39.352.514-7, 39.610.791-5, 39.610.792-3 e 39.662.272-
0.
(...)
III — Do Direito
III.a) Do pagamento parcial da execução fiscal
Conforme se verifica pelas certidões de dívida ativa, as inscrições nos 36.912.503-7,
39.352.514-7, 39.610.791-5 e 39.662.272-0 se referem a valores supostamente em
aberto concernentes às contribuições previdenciárias parte empregado, trabalhadores
temporários e avulsos do período de 2002 a 2010.
(...)
Ora Exa., em razão da sua imunidade, o Executado não deve recolher a
contribuição patronal e às contribuições destinadas aos Terceiros, o que demonstra
a inconstitucionalidade da cobrança relativa à inscrição em dívida ativa n°
39.610.792-3, cuja natureza é patronal, porém com destinação específica ao custeio
do salário maternidade.
(...)
Em relação ao argumento do contribuinte, assim se manifestou a autoridade julgadora
de primeira instância (fl. 396):
(...)
Do Lançamento
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722143/2013-27

O procedimento fiscal sob análise, autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF n.o 0819000.2013,02025, teve como objetivo realizar ação fiscal seletiva,
cotejando os valores informados pelo próprio contribuinte na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com as Folhas de Pagamento,
contabilidade e balancete.
A impugnante alega, em sua defesa, que os débitos apurados pela fiscalização já
estariam inscritos em dívida ativa e seriam objeto de execução fiscal em ação judicial.
Tal afirmativa é verdadeira, conforme anteriormente explanado, apenas para os débitos
declarados em GFIP e não pagos dos períodos apurados já inscritos em DAU.
Entretanto o objeto da fiscalização em questão, foram as contribuições previdenciárias
dos segurados, retidas e não recolhidas em Folha de Pagamento, não declaradas em
GFIP. Portanto, essas contribuições não declaradas em GFIP jamais poderiam ter sido
objetos de cobrança e inscrição em dívida antes da ação fiscal.
Ademais, a impugnante não trouxe elementos de prova que comprovassem a relação
entre os valores lançados pela fiscalização e os débitos inscritos em DAU, ou que houve
o recolhimento das contribuições sem a respectiva declaração em GFIP.
Pelo exposto julgo improcedente as alegações de superposição da jurisdição judicial, e
mantenho o crédito tributário lançado.
(...)
Apesar de ter sido cientificado do teor da decisão acima, com o recurso o contribuinte
apenas repisa os mesmos argumentos da impugnação, deixando de comprovar a relação dos débitos
objeto do presente lançamento com os inscritos em DAU, não se desincumbindo do ônus probatório,
nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil).
Finalmente, deve-se deixar consignado que a diligência não se presta para suprir a
deficiência probatória, cujo ônus era exclusivo do contribuinte para comprovar sua alegação.
De aduzir-se, em conclusão, que o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos,
devendo ser mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital